Tribunal: TJMT
Processo: 1007176-35.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007176-35.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TABAPORÃ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Patricia Matos Lacerda, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT.
Narra que “a paciente encontra-se presa nos autos da Ação Penal n° 538- 46.2019.811.0094 (cód. 34425), da Vara Única de Tabaporã - MT, desde 02.05.2019 em face da suposta prática do delito de tráfico de drogas, pugnando a acusação pela condenação nos moldes do artigo 33, caput e §1o, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; artigo 35, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal; artigo 12, caput, da Lei no 10.826/03”, sem a finalização da instrução processual até a presente data.
Sustenta que há excesso de prazo na custódia cautelar, o que caracteriza constrangimento ilegal, a autorizar o relaxamento da prisão preventiva.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38386955).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
É cediço que o cômputo dos prazos processuais não é realizado de forma meramente aritmética, mas deve ser analisado à luz do caso concreto, as circunstâncias da causa e sua complexidade. Na hipótese, há pluralidade de réus e a instrução processual está em vias de ser finalizada, restando apenas o retorno de diligências, para que seja oportunizada às partes a apresentação dos memoriais finais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator